Tribunal: TJSP
Processo: 4003189-27.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Indenização – Alegação de erro médico consistente em falha na prestação de serviços médicos, a paciente que evolui com vários problemas de saúde após procedimento cirúrgico, recebendo altas prematuras, com internação em outro hospital, poucos horas após a segunda alta, apresentando anasarca, intensa hipoalbunemia, derrame pleural, desnutrição grave e infecção urinária – Laudo pericial que

Ementa:
Indenização – Alegação de erro médico consistente em falha na prestação de serviços médicos, a paciente que evolui com vários problemas de saúde após procedimento cirúrgico, recebendo altas prematuras, com internação em outro hospital, poucos horas após a segunda alta, apresentando anasarca, intensa hipoalbunemia, derrame pleural, desnutrição grave e infecção urinária – Laudo pericial que conclui serem precoces as altas recebidas – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Quantum arbitrado que se mostra adequado ao caso – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados
e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003189-27.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes HOSPITAL
ANA COSTA S/A e PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA, é apelado
DOMINGOS RODRIGUES DE GOUVEA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 4003189-27.2013.8.26.0562 Voto no 41495
Comarca: Santos (6a Vara Cível)
Recorrente(s): Hospital Ana Costa S/A e outro
Recorrido(s): Domingos Rodrigues de Gouvea (espólio)
Natureza da ação: Indenizatória
EMENTA: Indenização
Alegação de erro médico
consistente em falha na prestação de serviços médicos, a
paciente que evolui com vários problemas de saúde após
procedimento cirúrgico, recebendo altas prematuras, com
internação em outro hospital, poucos horas após a segunda
alta,
apresentando
anasarca,
intensa
hipoalbunemia,
derrame pleural, desnutrição grave e infecção urinária
Laudo pericial que conclui serem precoces as altas
recebidas Adoção dos fundamentos da sentença, em razão
do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte
Quantum arbitrado que se mostra
adequado ao caso Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
980/987 que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar os
réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 80.000,00, com correção monetária e juros de mora de
1% ao mês, ambos a partir desta decisão; indenização por danos
materiais consistente no adimplemento do tratamento do autor, junto
ao Hospital 9 de julho no período de 11.04.2013 a 14.07.2013, em valor a
ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária desde
a data do prejuízo e juros de mora desde a citação e ainda ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Recurso (fls. 990/1013): pretendem as demandadas a reforma
da sentença, alegando que a indicação para cirurgia bariátrica do autor
partiu de seu cardiologista; que lhe foram prestadas todas as
informações e preparo acerca do procedimento; que ele não seguiu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
3
orientações passadas quanto à dieta, sendo indicada a reversão da
bariátrica; que os atendimentos prestados foram corretos; que o
falecimento ocorreu após três meses, não havendo nexo de causalidade
entre as altas médicas e o óbito, inexistindo a comprovação da culpa
médica ou falha na prestação dos serviços; inexistência dos alegados
danos morais e dos danos materiais ante a utilização de hospital fora da
rede credenciada.
Tempestivamente interposto o recurso, foram apresentadas
as contrarrazões (fls. 1021/1037) e verificando-se presentes os requisitos
de admissibilidade, fica recebido em seus regulares efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório necessário e ao qual se incorpora o da sentença.
Nada há que se alterar no quanto devidamente decidido pelo
juízo de primeiro grau.
Aliás, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razões de
decidir por este voto, segundo o que o artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo
regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras, quer para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
4
evitar inútil repetição, como para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos (v. g. Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a
Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara,
Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara, São Paulo,
em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto,
em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos
Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São
Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em
19/05/2010; Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São Paulo, em
27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a Câmara, Indaiatuba; em
01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, Lins; em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a Câmara, Atibaia, em 13/04/2010;
Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010;
Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo, em 09/06/2010;
Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010.)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, ao reconhecer “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j
. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Como bem salientado pelo d. juízo a quo,
“ (...)
“...
No caso, os documentos coligidos e do quanto alegado nos autos,
incontroverso que o sr. Domingos Rodrigues de Gouveia, após realizar
todos os exames e tratamentos pertinentes ao pré-operatório (fls.
194/214) junto ao hospital corréu, foi submetido, no Hospital 9 de
Julho, a procedimento de cirurgia bariátrica em 06.06.2009, a qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
5
apresentou intercorrências (fls. 215/217).
Incontroverso, ainda, que foi dada alta ao referido paciente, que seguiu
realizando o pós-operatório junto ao Hospital Ana Costa (fls. 215/251),
recebendo prescrição para se submeter ao procedimento cirúrgico
reverso em meados de 2013 (fls. 251).
Também incontroverso que, no dia 09.03.2013 (fls. 285), o sr. Domingos
sofreu queda com traumatismo craniano, sendo internado junto ao
Hospital corréu, ficando em observação até 21.03.2013 (fls. 295),
quando recebeu alta.
Em 30.03.2013 retornou ao Hospital com sintomas de distúrbio
metabólico e anemia (fls. 395), ficando internado até 11.04.2013,.
quando recebeu alta médica, optando por se dirigir ao Hospital 9 de
Julho, em busca de segunda avaliação médica, sendo internado em
estado de urgência, vindo a óbito em 14.07.2013, em virtude de
complicações médicas.
Assim, a controvérsia da demanda cinge-se à adequada prestação do
serviço médico-assistencial dispendido ao finado sr. Domingos.
Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que os estabelecimentos
prestadores de serviços de saúde e as operadoras dos planos de saúde
respondem objetivamente pelo fato do serviço e pelos danos causados
aos seus pacientes, com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
Entretanto, a responsabilidade das instituições, mesmo sendo objetiva,
estará sempre vinculada à comprovação da culpa do médico ou de
outros profissionais da saúde, cuja responsabilidade é subjetiva, sob
pena de não restar caracterizado erro médico indenizável (artigo 14,
parágrafo 4o, do Código de Defesa do Consumidor).
...
Desse modo, a responsabilidade dos hospitais e de entidades de saúde
está relacionada à atuação dos médicos vinculados, quando
comprovado ato doloso ou culposo destes profissionais. O fato de o
corréu Hospital Ana Costa oferecer suas instalações para realização de
procedimentos cirúrgicos ou atendimentos médicos, é o bastante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
6
responder por eventuais defeitos dos serviços prestados em suas
dependências.
Portanto, tanto o hospital corréu, quanto a operadora do plano de
saúde em comento, respondem solidariamente pelos atos culposos de
seus representantes.
...
Tecidas tais considerações, necessário analisar se, no caso, houve erro
médico inescusável, pelo qual possa ser responsabilizado o hospital e a
operadora do plano de saúde.
E, neste aspecto, o laudo pericial de fls. 691/697 foi conclusivo ao
afirmar a ocorrência de alta prematura ao sr. Domingos em 11.04.2013 e
ao indicar a existência de nexo causal entre a alta concedida e o
agravamento do estado geral do sr. Domingos. A propósito, confira-se
(fls. 694): “O relatório Médico Anexo, realizado no ato da internação no
Hospital Nove de Julho. Horas depois de deixar o Hospital Ana Costa,
retrata bem, o estado em que se encontrava o autor Domingos
Rodrigues de Gouvea. Relatório médico quando da internação no
Hospital nove de julho, vindo do Hospital Ana Costa em 11-04-2015.
Relatório Médico (anexo aos autos) O paciente acima foi internado em
anasarca intensa, intensa hipo albuminemia, derrame pleural bilateral,
desnutrição grave, infecção urinária, miocardiopatia anterior, diabete
melitus, polineuropatia periférica anterior. Tendo sido necessário a
continuação do seu tratamento e também internação em Unidade de
Terapia Intensiva. Nota-se neste relatório o péssimo estado do
paciente com menos de 03 horas de ter recebido alta do Hospital Ana
Costa, após transferência para o Hospital 09 de Julho”.
Assim, o sr. Perito afirmou categoricamente que (fl. 693): “Da análise
do prontuário médico do de cujus durante o seu internamento no co
réu Hospital Ana Costa, podemos verificar que ele recebeu altas
prematuras, tendo o seu estado geral piorado lentamente, quando foi
transferido para o Hospital Nove de Julho (SP) ficando em tratamento
intensivo sem recuperação do Mal estado geral evoluindo para o Óbito,
ocorrido em 13-07-2013”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
7
Destaco do laudo pericial complementar de fls. 869/870, ainda, que na
data da internação ocorrida junto ao Hospital 9 de Julho, o paciente já
apresentava estado vital débil, não tendo condições de receber alta
hospitalar.
E, ainda, afirmou o sr. Perito que a internação junto ao hospital
particular 9 de Julho se deu em caráter de emergência, devido a risco
de morte do paciente. Confira-se (fls. 695): “24 Internado no período
da manhã do mesmo dia que recebeu alta do Hospital Ana Costa, dia
11-04-2013, indo diretamente para a UTI do Hospital 09 de Julho, Vide
documento anexo aos autos. 25 Sim, tudo registrado do Relatório
Médico anexo aos autos, demonstrando claramente que o doente
estava em situação grave, indo diretamente para a UTI do Hospital 09
de julho”.
O depoimento da testemunha Simone Carapeticow da Silva confirma
que a família do paciente, incrédula com o diagnóstico de melhora que
fundamentou a alta hospitalar em 11.04.2013, optou por encaminhar o
paciente ao médico responsável pelo procedimento cirúrgico ao qual se
submeteu o sr. Domingos, que atuava no Hospital 9 de Julho, em
busca de uma opinião médica diversa, havendo necessidade de
internação em caráter de urgência.
Neste quadro, diante dos elementos de prova colhidos, reputo
evidenciada a responsabilidade na forma objetiva dos réus, em virtude
do comprovado defeito no serviço prestado.
Não se está a olvidar os riscos inerentes à condição prévia do paciente,
portador de obesidade mórbida, ou mesmo de uma intervenção
cirúrgica demasiado invasiva, como é o caso da cirurgia bariátrica.
Todavia, a prova pericial realizada no caso foi conclusiva, de forma
inequívoca, quanto ao nexo de causalidade ou, no mínimo, de
concausalidade, entre a alta prematura dada ao sr. Domingos e seu
posterior óbito, cabendo aos réus responder em cadeia pelos danos
causados aos usuários do serviço de saúde por eles oferecido.
Nada restou comprovado acerca da inadequação do procedimento
cirúrgico inicialmente sugerido ao sr. Domingos para tratamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
8
diabetes e
do
problema
coronariano, tampouco da alegada
desinformação do paciente quanto aos riscos dele decorrentes.
Todavia, a adequação do tratamento inicial não altera a negligência
dos cuidados dispensados para com o paciente em 2013.
Tenho, assim, por evidenciado que não empregados os meios
disponibilizados pela ciência médica para tratamento do sr. Domingos,
e, pois, o erro procedimental que inobservou a boa técnica usual
consagrada pela medicina.
Revelada, assim, a falha e culpa do Hospital Ana Costa, impondo-se
aos réus o dever de indenizar, solidariamente, os danos suportados pela
parte autora.
É dizer: à luz do déficit de qualidade, da inadequação do serviço e da
manifesta frustração das legítimas expectativas dos interessados
(paciente e familiares), reputo presentes os requisitos legais da
responsabilidade civil subjetiva (culpa do profissional da área médica,
dano e nexo causal) e objetiva (defeito da prestação do serviço, dano e
relação de causalidade), despontando-se o dever das rés de indenizar.
Nesta toada, os danos extrapatrimoniais estão bem configurados. Não
há dúvidas de que a falha no atendimento extrapolou o mero
aborrecimento e atingiu a intimidade do sr. Domingos. É inegável que
os retornos à instituição hospitalar, juntamente com as diversas
internações do paciente e a necessidade imperiosa de se recorrer a
instituição hospitalar situada em outra cidade geram apreensão e
angústia a qualquer homem médio, especialmente diante do iminente
risco de morte decorrente da perceptível piora do quadro de saúde.
Saliento que, nada obstante o óbito do paciente, é admissível a
transmissão da verba indenizatória devida ao sr Domingos ao seu
espólio, com fundamento no artigo 943, do Código Civil. Importante
consignar desde já, que o recebimento da verba não afasta o direito dos
sucessores perseguirem por eventuais danos reflexos que reputarem
configurados.
...
Nesta toada, considerando não só as funções reparatória, dissuasória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
9
preventiva da indenização, como, também, a intensidade da lesão
sofrida pelo sr. Domingos e o grau de culpa dos réus (inclusive a
gravidade da negligência havida à luz do acervo probatório coligido),
entendo como proporcional à ofensa, para a devida compensação, o
valor de R$ 80.000,00, adotando-se a orientação traçada na Súmula 362,
do C. STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento”. Os juros de mora são
contados da citação. A obrigação é solidária.
Também é de ser acolhido o pedido de indenização por danos
materiais, consistente na condenação dos réus ao pagamento do preço
do tratamento médico dispendido com o sr. Domingos junto ao
Hospital 9 de Julho.
Restou bem demonstrado nos autos que a procura de atendimento
médico-hospitalar junto ao Hospital 9 de Julho decorreu da
insuficiência do tratamento dispendido pelo hospital credenciado ao
plano de saúde ofertado pela corré Plano de Saúde Ana Costa.
É certo que a contratação de plano de saúde particular se presta
amparar o segurado quando este necessitar de atendimento médico
especializado. A falha ou insuficiência do serviço despendido consiste
quebra da legítima expectativa do segurado, devendo ser repudiada
pelo Poder Judiciário.
No caso, o plano ofertado pelo corréu Plano de Saúde Ana Costa
apresentada uma única instituição hospitalar credenciada. E, tendo
esta concedido alta prematura ao paciente, mostrou-se legítima a busca
por uma segunda opinião médica, cabendo aos réus arcar
solidariamente com as despesas decorrentes do erro procedimental
praticado pelos profissionais vinculados à rede credenciada.
Ressalto que embora haja indicação dos valores já adimplidos pela
parte autora (fls. 45/47), restam dúvidas se os valores consignados às
fls. 57/59 perfazem a totalidade do débito vencido junto ao Hospital 9
de Julho. Assim, reputo necessário que apuração do quantum debeatur
se de em fase de liquidação de sentença, cabendo à parte autora
apresentar os recibos dos pagamentos já efetuados ao mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
10
hospital, além de declaração de débito emitida pelo Hospital 9 de
Julho.
Por derradeiro, indefiro o pedido de restituição dos valores dispendidos
junto ao Hospital Casa de Saúde de Santos (fls. 30/33), uma vez que
não restou demonstrado que o atendimento inicial prestado pela
mencionada instituição decorreu de negativa de acolhimento do
Hospital Ana Costa, tampouco de falha de atendimento médico à
época. Destarte, não há motivos plausíveis para que tais valores sejam
suportados pelos réus”.
(...)”
Consta da inicial que o autor é beneficiário do plano de
saúde Ana Costa; foi diagnosticado como portador de obesidade
mórbida, sendo submetido a cirurgia de redução de estômago pela
técnica “Scopinaro”, que ocorreu por indicação dos médicos do corpo
clínico do Hospital Ana Costa, único credenciado na cidade de Santos,
como medida para solucionar problemas cardíacos e diabetes.
Depois da intervenção, passou a apresentar vários sintomas,
como desnutrição, vertigens e diarreia crônica, que provocaram
reiterados retornos hospitalares, inclusive com internação para
tratamento com administração de albumina e infusão de sangue; em
2013, seu médico indicou a reversão da bariátrica para o
restabelecimento e estabilização de seu estado de saúde; em
decorrência de vertigem, sofreu uma queda da escada, traumatizando o
crânio, advindo tontura, confusão mental, vômitos e sonolência; ao ser
internado, constatou-se a formação de hematoma intracraniano e após
alguns dias na UTI, adquiriu pneumonia.
Acrescenta que embora não estivesse em boas condições de
saúde, recebeu alta em 21.03.13; passados poucos dias, apresentou tosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
11
forte, dificuldade para respirar e se locomover; em atendimento no
pronto socorro da Casa de Saúde de Santos, constatou-se derrame
pleural e baixa concentração de albumina, com internação emergencial
para drenagem e demais procedimentos que se faziam necessários,
quando os médicos informaram que o derrame, certamente, havia
ocorrido no dia da alta médica; foi transferido ao hospital corréu para
dar continuidade ao tratamento, sendo submetido a drenagem do
líquido do pulmão, recebendo alta, sem maiores cuidados e após
questionamento
de
seus
familiares,
fez
um
tomografia
computadorizada, recebendo alta em 11.04.2013.
Ante toda esta situação, o médico que o operou recomendou
que procurasse a Dra. Maria de Lourdes, no Hospital Nove de Julho,
sendo constatado que apresentava anasarca, intensa hioalbunemia,
derrame pleural bilateral, desnutrição grave, infecção urinária,
miocardiopatia anterior, diabetes melitus anterior, polineuropatia
periférica anterior, sendo internado na Unidade Semi Intensiva.
Assim, sustentando erro na indicação da cirurgia bariátrica,
que desencadeou diversos problemas de saúde, falha na prestação de
serviços, visto que por duas vezes teve alta médica precoce, sem os
devidos cuidados, pugnou pela condenação da rés ao pagamento das
despesas ocorridas no Hospital 9 de Julho e Santa Casa de Santos e ao
pagamento de indenização a título de danos morais.
Foi solicitada a suspensão do feito ante o falecimento do
autor (fl. 82); sendo determinada a habilitação de herdeiros, bem como
a alteração do polo ativo (fl. 116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
12
O laudo médico juntado às fls. 691/697 concluiu que:
“Da análise do prontuário médico do 'de cujus' durante o seu
atendimento no corréu Hospital Ana Costa, podemos verificar que ele
recebeu altas prematuras, tendo o seu estado geral piorado lentamente,
quando foi transferido para o Hospital Nove de Julho (S.P) ficando em
tratamento intensivo sem recuperação do mal estado geral evoluindo
para o óbito, ocorrido em 13-07-2013.
O relatório médico anexo, realizado no ato da internação no Hospital
Nove de Julho horas depois de deixar o Hospital Ana Costa, retrata
bem, o estado em que se encontrava o autor
Domingos Rodrigues de Gouvêa”.
Assim, os danos a que submetido o autor restaram
fartamente demonstrados através do conjunto probatório juntado aos
autos, não se mostrando possível acolher a alegação da recorrente, no
sentido de que a indicação da bariátrica partiu de seu cardiologista e
que ele não seguiu as orientações, pois os relatórios médicos indicam a
prescrição de altas prematuras, devendo ser salienta que quando da
internação do autor falecido no hospital Nove de Julho, que ocorreu
algumas horas após a alta do hospital réu, ele apresentava grave estado
de saúde.
Quanto aos valores fixados, tem-se que adequados ao caso
concreto, nada havendo a ser modificado.
Como pondera Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada
síntese de Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da
indenização devem ser os seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com outros danos
indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral não está sujeito a
cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos puramente matemáticos; devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
13
levados em conta as condições pessoais de quem será indenizado, os padecimentos
causados, as circunstâncias traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que
afetam a vítima e, finalmente; deve ser considerada a idade da vítima”.
Nessa tarefa e à falta de critério objetivo e específico para o
dano moral e que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o
juiz da equidade, com sua função integradora e corretiva, tudo na
esteira do ensinamento do Ministro Ruy Rosado de Aguiar e com o fim
de, conforme ensinam Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio
Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance, o significado,
a importância do dano e (...) a intensidade da culpa”, buscar a cabível
proporção entre a conduta lesiva e a indenização adequada.
Ressalte-se, ainda, que,
“a correta estimação da indenização por dano moral jamais poderá ser feita levando
em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada. É imperioso cotejar-
se também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do
ofendido, para que lhe seja proporcionada como decidiu o Tribunal de Justiça de
São Paulo 'Satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa' (Ap. 142.932-1-3, Rel. Des. Urbano Ruiz, ac. 21-5-1991, in RT 675/100)”.
Desse modo, caracterizados os danos morais, no caso, tem-
se por razoável a quantia fixada na r. sentença recorrida, ante as
circunstâncias do caso.

Além
do
exposto,
outros
fundamentos
se
tornam
despiciendos, pois se constituiriam em simples repetição dos motivos
declinados na sentença, o quanto é desnecessário, até para se evitar
circundução.
Demais disso, imperioso consignar ser lícito ao órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
14
julgador, inclusive, adotar o parecer do Ministério Público como razão
de decidir, sem que se possa falar em violação da garantia da motivação
das decisões judiciais, consoante o já pacificado no Excelso Pretório,
podendo ser extraído o seguinte excerto da decisão monocrática
prolatada pelo eminente Min. Joaquim Barbosa, nos autos do AI
469.255/ES:
“Não está demonstrada a violação ao disposto no artigo 5o, LV, da
Constituição Federal. A circunstância de ter o Ministro relator do
processo no Tribunal a quo reproduzido em seu voto o teor do parecer
do Ministério Público Federal para adotar suas conclusões não viola o
princípio do contraditório, conforme já decidiu este Tribunal (RE no
235.800, relator Ministro Ilmar Galvão).
Também não há ausência de fundamentação do acórdão, exigida pelo
artigo 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se verifica, a
fls. 744/746, que o acórdão do recurso especial contém a demonstração
das razões do relator, sendo irrelevante, nesse caso, o fato de ter este
reproduzido a argumentação contida no parecer do parquet”.
No mesmo sentido antigo e venerando acórdão da mesma
Colenda Corte, cuja atualidade é ainda presente, por inalterada a
jurisprudência concernente ao tema:
“O julgado que mantem sentença recorrida, por seus fundamentos,
incorpora toda a matéria de que ela e objeto. Inocorre, no caso, violação
ao art. 49 do dec. Lei 960, de 1938 (re 21997, relator(a): min. Ribeiro da
costa, segunda turma, julgado em 12/01/1953, adj data 11-01-1954
pp-00083).
Assim, fica mantido o quanto corretamente decidido, nos
termos do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte, até e porque o apelo, em síntese, se cinge aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003189-27.2013.8.26.0562 -Voto no 41495
15
argumentos já apreciados pela sentença impugnada.
Observa-se, finalmente, que as apelantes sucumbiram,
também nesta instância, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível
acolher o recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria
consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
A.C.Mathias Coltro
Relator